Tribunal: STF
Processo: ARE 1506077
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS), cuja ementa segue transcrita:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. ABSOLVIÇÃO. 1. O policial em juízo afirmou que abordaram e realizaram a busca pessoal, quando em patrulhamento de rotina, porque avistaram o apelante e este era conhecido dos policiais. A abordagem e a revista pessoal se deram quando o réu estava sentado na calçada em frente à Caixa Econômica Federal e porque, em tese, os policiais já conheciam o réu de outras abordagens. Os testemunhos dos policiais indicam que sempre que avistarem o réu, este estará sujeito à revista pessoal por já ser conhecido dos policiais. Abordagem autoritária. Abordagem policial amparadas em fundamento do direito penal do autor. O fato de o réu ser conhecido ou até reincidente não preenche os requisitos caracterizadores da “atitude suspeita”. Não se tratando de flagrante delito, não havendo qualquer mandado e não se tratando de “atitude suspeita”, imperativo o reconhecimento da nulidade da abordagem e da revista pessoal. 2. Impossível com base nesses fundamentos sustentar que haviam fundadas suspeitas que ensejassem a abordagem policial. Abordagem policial realizada com base em meras subjetividades dos agentes de segurança pública, o que caracteriza abuso de poder. Precedentes do STJ (HABEAS CORPUS Nº 659689 - DF (2021/0110456-1)) e do STF (HC 81305, Relator(a): ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 13/11/2001, DJ 22-02-2002 PP-00035 EMENT VOL-02058-02 PP-00306 RTJ VOL-00182-01 PP-00284). Nulidade da busca pessoal reconhecida. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA NA ORIGEM POR ESTE PROCESSO. RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. SENTENÇA REFORMADA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. (Documento 248).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram desacolhidos (documento 294). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, X e 144, § 5°, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim analisou a questão: 



    Veja-se, portanto, que os policiais estavam em patrulhamento de rotina, sem haver qualquer investigação prévia em relação ao apelante, bem como não fizeram campana e nem visualizaram o réu cometendo nenhum ilícito, de modo que o único motivo pelo qual abordaram o apelante foi a suposta "atitude suspeita", a qual foi "identificada" pela mera subjetividade dos agentes de segurança pública, o que caracteriza abuso de poder e, consequentemente, a nulidade das provas decorrentes do ato.



    A atitude suspeita foi definida, partir do relato dos policiais, pelo fato de que o réu estava sentado na calçada em frente à Caixa Econômica Federal e porque, em tese, os policiais já conheciam o réu de outras abordagens realizadas no município de Lajeado.



    Logo, o que aparenta é, na verdade, uma espécie de "perseguição" por parte dos policiais em relação ao réu, pois o abordam sempre que o veem, mesmo sem qualquer investigação prévia, sem mandado, enfim, transbordando qualquer legalidade.



    Não é possível autorizar abordagens policiais amparadas em fundamentos do direito penal do autor, isto é, o fato de já terem abordado o réu em alguma outra situação não permite que ele seja sempre abordado quando visto pelos policiais.



    Ressalte-se o grau de subjetividade que determinou a busca pessoal. O que se extrai desses depoimentos é que a pessoa que já foi abordada uma vez pelos policiais, está passível de ser abordada e sofrer a revista pessoal mesmo que não seja em flagrante delito ou que não tenha as fundadas suspeitas.



    Em outras palavras, não é possível afirmar que o fato de o réu ser conhecido dos policiais, ou até mesmo de ser reincidente, implicaria no preenchimento dos requisitos da "atitude suspeita", que autorizaria a abordagem e a revista policial.



    O réu não foi sequer abordado em ponto conhecido de tráfico de drogas, de modo que não há nem a combinação de fatores do tipo ser conhecido dos policiais, ser reincidente e estava em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, o que, ainda assim, caracterizaria uma possível abordagem indevida.



    Data máxima vênia, impossível com base nesses fundamentos sustentar que haviam fundadas suspeitas que ensejassem a abordagem policial. Em outras palavras, não é possível juridicamente autorizar essas abordagens policiais realizadas de forma autoritária com base somente em subjetividades dos agentes de segurança pública, pois importaria em dar respaldo jurídico a uma atitude de abuso de poder e, mais, dar respaldo/confirmar a seletividade do sistema penal, mais precisamente a seletividade secundária, seletividade essa, como do caso em tela, realizada da forma mais escrachada possível.



    De modo que não se tratando de flagrante delito, não havendo qualquer mandado e não se tratando de "atitude suspeita", imperativo o reconhecimento da nulidade da abordagem e da revista pessoal.



    [...]



    Portanto, o caso em análise se trata de situação evidente em que a revista pessoal se deu mediante mera subjetividade dos policiais, pois não há nos autos o relato de nenhuma atitude prévia do réu que justificasse a realização da revista pessoal, o que configura o abuso de poder. Logo, é caso de nulidade.



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. De fato, os agentes públicos, ao patrulharem rua, avistaram o réu, reincidente e conhecido pela venda de drogas e resolveram abordá-lo para revista pessoal. Foram apreendidos com o réu 10 (dez) “buchinhas” de cocaína, pesando aproximadamente 8,2 (oito vírgula dois) gramas; 16 (dezesseis) “pinos” de cocaína, pesando cerca de 10,2 (dez vírgula dois) gramas; e 1 (uma) “bala” de ecstasy; 1 cápsula de arma de fogo; balança de precisão; 1 celular e dinheiro. 



    Nesse sentido, a decisão do Tribunal a quo está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Com esse raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido. (HC 208598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022, grifei).



    EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 



    4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento. (ARE 1.467.500 AgR-terceiro/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia e redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/4/2024, grifei)



    Ademais, a vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos aos policiais militares, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988.



    Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a validade da busca pessoal realizada pelos agentes públicos.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator